Tribunal: TJES
Processo: 5041174-57.2024.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Piso Salarial
Data de julgamento: 2026-02-23

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5041174-57.2024.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: FABRICIO ASCACIBAS DA COSTA
RECORRIDO: MUNICIPIO DE VILA VELHA
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5041174-57.2024.8.08.0035

REQUERENTE: FABRICIO ASCACIBAS DA COSTA

REQUERIDO: MUNICIPIO DE VILA VELHA

RELATOR: DR. THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

EMENTA

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. SERVIDOR PÚBLICO. MAGISTÉRIO. PISO SALARIAL NACIONAL (LEI 11.738/2008). PROPORCIONALIDADE À JORNADA DE TRABALHO (25H).
COMPROVAÇÃO DE VENCIMENTO EFETIVO SUPERIOR AO PISO PROPORCIONAL
. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO. APLICAÇÃO DO ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95 E DO ENUNCIADO Nº 11 DAS TURMAS RECURSAIS DO TJES.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Inominado interposto por
FABRICIO ASCACIBAS DA COSTA
(Recorrente) em face da sentença (ID 16252269) que julgou
improcedentes
os pedidos iniciais de enquadramento salarial e pagamento de diferenças relativas ao Piso Nacional do Magistério.

O juízo sentenciante concluiu que o Vencimento Efetivo do Recorrente já superava o valor do Piso Salarial Nacional proporcional à sua jornada de 25 horas.

O Recorrente busca a reforma da sentença.

É o relatório.

VOTO

I. Juízo de Admissibilidade

O Recurso Inominado é cabível e tempestivo.
CONHEÇO do Recurso
.

II. Do Mérito

A controvérsia recursal cinge-se à análise da manutenção ou reforma da sentença que concluiu que o Vencimento Efetivo percebido pela Recorrente supera o Piso Salarial Nacional do Magistério proporcional à sua jornada de 25 horas semanais.

Conforme a orientação do artigo 46 da Lei nº 9.099/95, e em consonância com o
Enunciado nº 11 das Turmas Recursais do TJES
, a sentença pode ser mantida por seus próprios fundamentos, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica.

ENUNCIADO 11
– A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica.

A sentença agiu acertadamente ao passo que a matéria possui sólido amparo constitucional e legal. A Constituição Federal de 1988, em seu artigo 206, inciso VIII, elegeu como um dos princípios para o ensino a "
valorização do profissional da educação escolar pública
", garantindo um "
piso salarial profissional nacional [...] nos termos de lei federal
".

Em cumprimento a essa norma de eficácia limitada, foi promulgada a
Lei nº 11.738/2008
, que instituiu o piso e definiu, em seu art. 2º, § 1º, que este corresponde ao
vencimento inicial da carreira
.

O entendimento de que o Piso se refere ao vencimento-base inicial, e não à remuneração global, é consolidado pelo
STF (ADI 4.167)
e pelo
STJ (Tema 911)
.

"A Lei n. 11.738/2008, em seu art. 2º, § 1º, ordena que o
vencimento inicial das carreiras do magistério público da educação básica deve corresponder ao piso salarial profissional nacional, sendo vedada a fixação do vencimento básico em valor inferior
, não havendo determinação de incidência automática em toda a carreira e reflexo imediato sobre as demais vantagens e gratificações, o que somente ocorrerá se estas determinações estiverem previstas nas legislações locais”. (REsp 1.426.210-RS, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Seção, por unanimidade, julgado em 23/11/2016, DJe 09/12/2016)

Deste modo, com fundamento nos entendimentos firmados pelos Tribunais Superiores, impõe-se que o piso salarial é garantido a todos os profissionais do magistério da educação básica, sejam eles efetivos ou temporários , sendo a norma federal autoaplicável e de observância obrigatória pelos entes federativos.

Ademais, o artigo 2º, § 3º, da referida lei, assegura a
proporcionalidade do vencimento para jornadas inferiores a 40 horas semanais
, o que foi devidamente considerado pelo juízo sentenciante.

Esclarecido isso, entendo que a
decisão proferida pelo juízo sentenciante é irretocável e deve ser mantida por seus próprios e sólidos fundamentos
, os quais adoto como parte integrante deste voto.

Conforme corretamente analisado pelo juízo sentenciante, o Recorrente, professor com jornada de
25 horas semanais
, tem direito ao Piso Salarial Nacional do Magistério proporcional a esta carga horária, nos termos da Lei Federal 11.738/2008.

O juízo sentenciante, valendo-se da documentação e fichas financeiras acostadas aos autos, aplicou a regra de três para calcular o valor mínimo do Piso Salarial (base 40h) e o comparou com o
Vencimento Efetivo (Verba 1)
recebido pelo servidor.

A Sentença demonstrou a seguinte relação, considerando o Piso Proporcional (25h) e o Vencimento Efetivo do Recorrente, conforme tabelado na decisão (ID 16252269):

Ano

PISO (40h)

PISO (25h) Proporcional (Mínimo)

Vencimento Efetivo Recorrido

2021

R$ 2.886,24

R$ 1.803,90

R$ 3.313,71

2022

R$ 3.845,63

R$ 2.403,51

R$ 3.413,13

2023

R$ 4.420,55

R$ 2.762,84

R$ 3.796,78

A Sentença concluiu, e o comparativo aritmético comprova, que o Vencimento Efetivo percebido pelo Recorrente em todos os anos questionados
é superior
ao mínimo legal estabelecido pelo Piso Nacional proporcional à sua jornada.

Portanto, a decisão pela improcedência dos pedidos se mantém, pois o Recorrente não demonstrou que o Município estaria descumprindo o Piso Salarial.

Dispositivo

Em face do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO INOMINADO
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para
MANTER
a r. Sentença (ID 16252269) por seus próprios e jurídicos fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95 e do Enunciado nº 11 das Turmas Recursais do TJES.

Condeno o Recorrente vencido ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em
10% (dez por cento)
sobre o valor da causa atualizado, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95, observando-se a suspensão da exigibilidade tendo em vista a parte sucumbente ser beneficiária da gratuidade de justiça.

É como voto.

André Luis Queiroz Berezowski

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

Juiz Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)